Tribunal: TJMT
Processo: 1001775-84.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001775-84.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL FEIJO DO PRADO - CPF: 022.219.761-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NEUSA DOS SANTOS - CPF: 639.410.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELI BOTELHO DO PRADO - CPF: 022.220.411-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY SABRINA DOS SANTOS COSTA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO FÚTIL, EMPREGO DE MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –
IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT).

Havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, devem ser submetidas aos jurados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Daniel Feijó do Prado
contra a sentença de pronúncia
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1005191-85.2021.8.11.0003, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes (Id. 117255094).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público postula o desprovimento do apelo (Id. 117255098).

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia (Id. 117255099).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 120005972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que pronunciou o acusado
Daniel Feijó do Prado
como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Ressai da exordial acusatória,
in verbis
:

“(...) Conforme restou apurado, no dia 08/02/2021, por volta das 13h04min, a vítima KELLY SABRINA DOS SANTOS COSTA fora morta em virtude de ferimentos provocados por um pedaço de madeira e uma lixadeira, os quais lhe causaram Traumatismo Crânio Encefálico, que fora a causa eficiente de sua morte, sendo o corpo encontrado no dia 09/02/2021, por volta das 15h50min, em uma construção civil situada na Rua Paturi, s/nº, em frente ao nº 2555, Bairro Parque Universitário, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis.

Apurou-se que o denunciado DANIEL FEIJÓ DO PRADO, imbuído por nítido animus necandi, foi o autor do crime apurado por meio dos autos em epígrafe.

Consoante ao apurado, no dia 08/02/2021, por volta das 13h04min, a vítima Kelly Sabrina convidou o denunciado para a realização de um programa de cunho sexual.

Dessa forma, acusado e vítima decidiram que o referido programa sexual seria realizado ali na localidade, no interior de uma construção civil inacabada.

O crime foi praticado por MOTIVO FÚTIL haja vista que denunciado e vítima dirigiram-se até a referida construção. Chegando lá, em razão de desentendimento banal, consistente em um suposto tapa desferido pela vítima em face do rosto do denunciado, Daniel Feijó ceifou a vida de Kelly Sabrina.

O crime foi praticado COM O EMPREGO DE MEIO CRUEL, posto que, utilizando-se de um pedaço de madeira e de uma lixadeira, Daniel Feijó desferiu golpes, principalmente, contra a cabeça da vítima, causando-lhe o esmagamento do crânio, com múltiplas fraturas ósseas, exposição do encéfalo em região temporal esquerda e occipital, conforme descrito no Laudo Pericial acostado aos autos (fls. 161/194), ferimentos que foram a causa eficiente de sua morte.

Ademais, consoante ao relatado, após ceifar a vida da vítima, o acusado desferiu alguns chutes em face do corpo de Kelly Sabrina e em seguida evadiu-se do local.

Outrossim, no horário compreendido entre 18h30min e 19h00min do dia 08/02/2021, o denunciado deslocou-se até ao estabelecimento comercial denominado “Conveniência Xibiu”, comprou um frasco de álcool e dirigiu-se novamente ao local do crime. Lá estando, com a utilização do líquido inflamável e de um isqueiro pertencente à vítima, ateou fogo no corpo de Kelly Sabrina.

O crime foi praticado por meio de RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, posto que a vítima fora surpreendida pelo acusado, já que ao desferir um tapa em face do rosto de Daniel Feijó, Kelly Sabrina fora, de inopino, cruelmente atingida por diversos golpes em seu rosto, até causar-lhe o esmagamento do crânio, nada podendo fazer para se defender. (...)”
– Id. 117254046, pp. 2-3.

Diante de tais fatos, após o regular trâmite processual, o Juízo
a quo
pronunciou o recorrente
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal (Id. 117255086).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo
a exclusão das qualificadoras reconhecidas por serem manifestamente improcedentes.

Sustenta que
“a agressão física que antecede a empreitada criminosa afasta a qualificadora do motivo fútil”; “a mera repetição de golpes não configura, por si só, a incidência da qualificadora do meio cruel, sendo necessária a demonstração de intenção de criar sofrimento físico ou psíquico desnecessário à vítima”
(Id. 117255094, pp. 3-5).

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, afirma que não ficou demonstrado o elemento surpresa e mesmo que assim o fosse
“não é suficiente para sustentar que sua defesa foi dificultada”
(Id. 117255094, p. 6).

Consoante se nota, a materialidade e os indícios de autoria do delito são incontestes, insurgindo-se a defesa quanto à forma qualificada do delito reconhecida, para que sejam afastadas as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (emprego de meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) do § 2º do art. 121 do Código Penal.

Contudo, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão defensiva não merece amparo.

Importante salientar que de acordo com a jurisprudência sedimentada pelos Tribunais Superiores, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras
manifestamente improcedentes
, sem amparo em qualquer elemento dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Esse entendimento se encontra pacificado no âmbito desta Corte conforme consta no
Enunciado n. 2 do TJMT
:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Oportuno transcrever os trechos da decisão combatida a respeito do tema ora em debate,
in verbis
:

“(...)
2.3.1. Do motivo fútil.

Segundo consta da exordial acusatória, o acusado praticou homicídio qualificado em face da ofendida por motivo fútil, uma vez teria se irritado em razão de um desentendimento banal, consistente em um suposto tapa desferido pela vítima na face do acusado.

Tal versão foi apresentada pelo acusado, em primeiro momento, como motivo a justificar o crime. Logo, há indícios da existência de qualificadora, motivo pelo qual, entendo que a qualificadora merece ser levada a apreciação dos Jurados.

2.3.2. Do emprego do meio cruel:

Segundo se abstrai da exordial acusatória, o crime fora praticado com o emprego de meio cruel, posto que se utilizando de um pedaço de madeira e de uma lixadeira, o acusado deferiu diversos golpes principalmente contra a cabeça da ofendida, causando-lhe o esmagamento do crânio, com múltiplas fraturas ósseas, exposição do encéfalo em região temporal esquerda e occipital, conforme se encontra descrito no laudo pericial e na narrativa fática descrita pelo acusado.

Pois bem, de acordo com o entendimento sumulado a exclusão da qualificadora somente poderá ocorrer se for manifestamente contrária a prova dos autos porque na fase sumariante eventual dúvida, reverte-se em favor da sociedade. Entende-se que para a configuração da qualificadora do meio cruel é necessário que o agente tenha escolhido dentre outros meios à sua disposição o de infligir maior sofrimento desnecessário a ofendida. Desse modo, a reiteração de golpes com um pedação de madeira e uma lixadeira na cabeça da ofendida é capaz de permitir crer na existência da qualificadora.

2.3.3. Da qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima.

Relata a denúncia que fora utilizado de recurso que dificultou a defesa da ofendida, pela abrupta e imprevisível reação do réu.

A dinâmica dos fatos, conforme apresentado pelo acusado, faz supor que a ofendida fora surpreendida pelo réu, já que ao desferir o tapa na face do acusado, durante a discussão banal, foi recepcionada de inopino, com diversos golpes em seu rosto, até lhe causar o esmagamento do crânio, de forma que não pode nada fazer para se defender.

Assim, no que tange as qualificadoras acima, seguindo o mesmo posicionamento, considerando que há indícios de sua ocorrência e/ou dúvida, esta também deve ser apreciada pelos Srs. Jurados. (...)”
– Id. 117255086, pp. 5-7.

No tocante à motivação fútil, extrai-se do feito que o réu e a vítima se encontraram no dia dos fatos a fim de manter relação sexual e, naquela oportunidade, houve desentendimento entre eles o que resultou na ofendida desferir um tapa no rosto do acusado, e diante disso ele perpetrou o delito. Ou seja, em razão do desentendimento momentâneo entre eles, o apelante ceifou a vida da vítima.

Impende consignar que havendo respaldo da circunstância qualificadora nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, deve ser submetida aos jurados.

A respeito do emprego de meio cruel, ao contrário do alegado pela defesa, há vasto amparo nas provas produzidas, posto que a ofendida não só sofreu vários golpes com pedaço de madeira e lixadeira em sua cabeça, mas tais golpes resultaram no esmagamento do crânio, com múltiplas fraturas ósseas e exposição do encéfalo em região temporal esquerda e occipital. Além disso, consta na denúncia que o réu teria saído do local para pegar álcool e com um isqueiro ateou fogo no corpo da vítima.

Outrossim, verifica-se que também há provas nos autos no sentido de que o acusado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, ao passo que a ofendida foi atingida de inopino com diversos golpes em seu rosto, até causar-lhe o esmagamento do crânio, sem chance de esboçar qualquer reação.

Desse modo, havendo mínimo de respaldo no feito acerca das circunstâncias qualificadoras em exame, impõe-se a sua manutenção e submissão ao Conselho de Sentença que irá decidir acerca da sua configuração ou não, na medida em que, nesta primeira fase do Júri, não se faz necessária a certeza da sua incidência.

Assim, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, e tendo em vista que as qualificadoras em apreço não se mostram manifestamente improcedentes, entendo que não é possível afastá-las da apreciação do Júri Popular, impondo-se a sua confirmação.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do presente recurso, porém,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022